Tribunal: TJMT
Processo: 1015341-37.2021.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1015341-37.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), CHS AGRONEGOCIO - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 05.492.968/0013-30 (AGRAVANTE), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), THIAGO DE ABREU FERREIRA - CPF: 828.009.951-49 (ADVOGADO), BRUNO LOPES MARTINS - CPF: 017.173.301-00 (AGRAVADO), SYNTIA CARVALHO BRANQUINHO - CPF: 915.020.801-25 (ADVOGADO), GUSTAVO LUIZ BARBOSA SANTOS - CPF: 022.914.131-55 (ADVOGADO), TATYANNE HIDECO MONTEIRO - CPF: 013.289.091-74 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EXECUÇÃO DE COISA INCERTA – PEDIDO DE ARRESTO DE SOJA – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – NECESSIDADE DO CONTRADITÓRIO E DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência, o que não se verificou na espécie.

Ausentes os requisitos autorizadores, deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de arresto da soja objeto do contrato firmado entre as partes, sob o fundamento de que se trata de obrigação de fazer, na qual a parte pode optar por cumpri-la ou arcar com o pagamento da multa prevista na avença, mormente diante da necessidade do contraditório e de dilação probatória.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto pela CHS Agronegócio – Indústria e Comércio Ltda. em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Ribeirão Cascalheira, que nos autos da ação de execução de coisa incerta que move contra Bruno Lopes Martins, indeferiu o pedido de arresto da soja objeto do contrato firmado entre as partes, sob o fundamento de que se trata de obrigação de fazer, na qual a parte pode optar por cumpri-la ou arcar com o pagamento da multa prevista na avença.

Inconformada, a agravante sustenta que a soja em questão lhe pertence, conforme estabelecido em contrato de compra venda, fazendo jus ao arresto do referido produto.
Segue sustentando, que a manutenção da r. decisão lhe trará dano irreparável, ante a possibilidade de perda dos grãos com desvio da produção, bem como pela necessidade de honrar seus compromissos junto ao mercado externo.
Requer a reforma da r. decisão.

O pleito de tutela antecipada recursal foi indeferido (id. 99788450).

As informações foram prestadas (id. 101722475), mantendo a decisão.

A parte agravada, apesar de devidamente intimada, não apresentou contraminuta (id. 117960477).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 09 de março de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que CHS Agronegócio – Indústria e Comércio Ltda. ajuizou ação de execução de coisa incerta em desfavor de Bruno Lopes Martins, visando o recebimento de 65.000 (sessenta e cinco mil) sacas de soja de 60kg cada, oriundo de 03 (três) contratos de compra e venda de soja em grãos firmados entre as partes, ao preço fixo de R$ 80,00 (oitenta reais) por saca, referente a safra 2020/2021, que deveria ter sido entregue até o mês de março de 2021, o que não ocorreu, motivando o manejo da demanda.

O douto magistrado
a quo
, sob o fundamento de que se trata de obrigação de fazer, na qual a parte pode optar por cumpri-la ou arcar com o pagamento da multa prevista na avença, estando ausentes os requisitos indeferiu o pedido de arresto da soja objeto do contrato firmado entre as partes (id. 99278980 – pág. 62/64)
.

Contra essa decisão se insurge a agravante, sustentando
que a soja em questão lhe pertence, conforme estabelecido em contrato de compra venda, fazendo jus ao arresto do referido produto.
Segue sustentando, que a manutenção da r. decisão lhe trará dano irreparável, ante a possibilidade de perda dos grãos com desvio da produção, bem como pela necessidade de honrar seus compromissos junto ao mercado externo.
Requer a reforma da r. decisão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar, ante a devolutividade restrita do agravo de instrumento, o recurso deve ser analisado apenas sob o aspecto da presença ou não dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência, descritos no art. 300, do CPC.

Visto isso, é sabido que a tutela de urgência trata de medida que defere
ab initio
o pedido inicial, observando-se preambularmente a possibilidade do acolhimento do mérito da ação, e por isso deve ser analisada com cautela e ser consubstanciada na probabilidade do direito.

Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido da probabilidade do direito alegado, do perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo, considerando ainda o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Assim, a probabilidade do direito é fundada em prova preexistente, não necessariamente documental, porém há de ser clara e evidente, portadora de grau de convencimento tal, que, a seu respeito, não se possa levantar dúvida razoável.

É cediço que o exame sobre a possibilidade de concessão da tutela antecipada não exige análise sobre a existência ou inexistência do direito posto em causa. No entanto, para fins de exame da tutela de urgência, os documentos juntados ao processo devem ser de tal ordem que permitam a configuração de um elevado grau de probabilidade de acolhimento da pretensão posta em Juízo.

In casu
, compulsando os autos, observo que não restou devidamente demonstrado pela exequente, ora recorrente, ao menos em sede de cognição sumária, a probabilidade do direito alegado, pois, não apresentou prova das alegações postas na inicial quanto a probabilidade do direito.

Isso porque, ao menos em sede de cognição sumária, tenho que o MM. Juiz andou bem ao asseverar que
“por se tratar de obrigação de fazer, o réu pode cumpri-la ou decidir arcar com o pagamento da quantia certa prevista no contrato. Mas não vejo como pode o Poder Judiciário se imiscuir na negociação e determinar que o réu cumpra a obrigação de fazer à força, autorizando o arresto dos grãos”
(id. 99278980).

Assim, na espécie, o juízo monocrático bem observou a ausência dos requisitos necessários para a concessão da tutela, haja vista a necessidade de maior dilação probatória e de se oportunizar o contraditório a parte contrária.

Nesse passo, colho parcela da decisão hostilizada,
verbis
:

“O contrato foi firmado no ano de 2020 para entrega dos grãos em 2021.

À época, o preço do grão foi acordado em
R$80 a saca padrão de soja
.

O réu não entregou os grãos
conforme o combinado. Em razão disso, a autora requer o
arresto da soja (42.000 sacas)
, para só então efetuar o pagamento, conforme o contrato
.

Na data de
hoje
, o preço da saca, aproximadamente, é o
dobro daquele preço firmado
.

Mas no contrato a cláusula de descumprimento estipula o percentual de
20% a título de multa
(cláusula 10.1),
além de honorários advocatícios e perdas e danos
.

Ou seja, por se tratar de obrigação de fazer,
o réu pode cumpri-la
ou
decidir arcar com o pagamento da quantia certa prevista no contrato
.

Mas não vejo como pode o Poder Judiciário se imiscuir na negociação
e determinar que o réu cumpra a obrigação de fazer à força
, autorizando o arresto dos grãos.

Até porque
o pagamento do preço somente ocorrerá após a entrega dos grãos
.

Sendo assim, neste momento, não vejo verossimilhança no arresto”
(id. 99278980 – negritei e grifei)

À vista disso, o perigo de dano e o risco ao resultado útil do processo não estão presentes na espécie, tendo em vista que não houve a demonstração mínima de que o executado, ora agravado, está dilapidando bens ou furtando-se do pagamento da obrigação e seus acessórios, até porque a própria exequente, ora agravante, admite que
“O executado, por outro lado, é experiente produtor rural da região Norte Araguaia do Estado do Mato Grosso, que durante anos vem mantendo longeva parceria com as empresas comercializadoras de grãos que atuam naquela localidade”
(id. 60806506 – pág. 02 – autos de origem), de modo que a concessão da tutela antecipada recursal nesse momento causaria tumulto processual.

Além disso, ressalto que o direito ainda pode vir a ser assegurado após o contraditório e a instrução probatória.

Assim leciona Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero:

“
A tutela provisória é necessária simplesmente porque não é possível esperar, sob pena

de o ilícito ocorrer
, continuar ocorrendo, ocorrer novamente, não ser removido ou de dano não ser reparado ou reparável no futuro
.
Assim, é preciso ler as expressões perigo de dano e risco ao resultado útil do processo como alusões ao perigo na demora. Vale dizer:
há urgência quando a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do direito
.”
(Código de Processo Civil comentado, 2ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016 – negritei).

Oportuna é a lição de José Miguel Garcia Medina,
in verbis:

“
A cognição, face a urgência, é sumária não apenas quanto à existência do direito que se visa proteger, mas, também, quanto ao próprio perigo
. Aqui, entram em jogo, dentre outros fatores, saber se é mesmo provável que o dano poderá vir a acontecer caso não concedida a medida, se sua ocorrência é iminente, se a lesão é pouco grave ou seus efeitos são irreversíveis, se o bem que autor pretende proteger tem primazia sobre aquele defendido pelo réu (...)etc. Ao analisar se há urgência, assim, não restringe-se o magistrado a verificar se algo pode vir acontecer muito em breve. Visto de outro modo, o termo urgência deve ser tomado em sentido amplo”.
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 4ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016 – negritei).

Outro não é o entendimento desse Tribunal,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – ART. 300, DO CPC/2015 – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS – NECESSIDADE DE ESTABELECER O CONTRADITÓRIO E DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Ausentes os requisitos do artigo 300, do CPC/2015, impõe-se a manutenção da decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido tutela de urgência
[...]
”
(RAI n. 1020766-79.2020.8.11.0000, 4ª
Câm. Dir. Priv.
, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 16.12.2020 – negritei)

“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência, o que não se verificou na espécie.

Ausentes os requisitos autorizadores, deve ser mantida a decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência, mormente se diante do caráter satisfativo da medida, havendo perigo de irreversibilidade dos seus efeitos, na forma do art. 300, §3º, do CPC
.”
(RAI n. 1005676-94.2021.8.11.0000, 3ª Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 13.10.2021 – negritei)

Assim, torna-se necessário maior dilação probatória, para que se possa vislumbrar a verossimilhança da alegação e os demais requisitos do art. 300, do CPC, patenteando-se temerário nesta fase inicial o deferimento da antecipação da tutela.

Saliento, por fim, que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito será devidamente confrontado com provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, não vinculando o magistrado nem o mérito da causa.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão não merece reforma, devendo permanecer pelos seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO
PROVIMENTO.

Cuiabá, 09 de março de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2022